Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013991-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 700.202.091-93 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 700.202.091-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. OCULTAÇÃO DE DROGAS EM CARGA DE SUCATA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ESTRUTURADA NO NARCOTRÁFICO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PERSECUÇÃO PENAL EM CURSO REGULAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente em que foi preso em flagrante em 10/02/2026, na BR-070, km 17, em Barra do Garças/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), após a apreensão de aproximadamente 65,90 kg de entorpecentes de três naturezas distintas — 35,916 kg de maconha, 10,364 kg de pasta base de cocaína e 19,648 kg de cloridrato de cocaína —, ocultados em meio à carga de sucata transportada em caminhão de grande porte, em contexto de deslocamento interestadual, com destino declarado à cidade de Juiz de Fora/MG. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia, pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Barra do Garças/MT. A defesa requer, em sede principal, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e impacto desproporcional da custódia sobre a família do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e o alegado impacto econômico sobre o núcleo familiar têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em fundamentação concreta e individualizada, apoiada em elementos objetivos extraídos diretamente do contexto flagrancial: apreensão de aproximadamente 65,90 kg de entorpecentes de três naturezas distintas, ocultação sofisticada das drogas em meio à carga de sucata, transporte interestadual, comportamento suspeito do paciente durante a abordagem — com intenso nervosismo, informações contraditórias e ausência de documentação fiscal —, além da condução de veículo de grande porte sem habilitação, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a gravidade concreta da conduta e os indícios de atuação estruturada no narcotráfico.

A quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas ao sofisticado modus operandi empregado — com tabletes individualmente embrulhados em camadas de materiais poliméricos e ocultados em meio à sucata —, denotam habitualidade, profissionalização e planejamento prévio na atividade criminosa, afastando a hipótese de envolvimento eventual ou periférico do paciente e justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, §3o, III, do CPP, incluído pela Lei no 15.272/2025.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública concretamente evidenciado nos autos: o comparecimento periódico em juízo carece de capacidade preventiva diante de atividade criminosa que se desenvolve fora do ambiente forense; a proibição de ausentar-se da comarca é ineficaz frente à dinâmica criminosa de mobilidade interestadual já demonstrada; a monitoração eletrônica não impede contatos e articulações em estruturas ilícitas; e o recolhimento domiciliar noturno é insuficiente diante da densidade cautelar do caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares —, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ e do próprio TJMT.

A alegada dependência econômica familiar, afirmada unilateralmente pela companheira do paciente, não constitui fundamento jurídico suficiente para a revogação da prisão preventiva regularmente decretada, especialmente quando ausente demonstração robusta de imprescindibilidade singular do custodiado à manutenção material e aos cuidados diretos da prole.

O pedido subsidiário de prisão domiciliar não merece acolhida, pois o art. 318, VI, do CPP exige prova segura de que o preso é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, requisito não demonstrado nos autos, sendo que a existência da companheira e a própria dinâmica laboral do paciente — que, como motorista, permanecia longos períodos fora de casa — enfraquecem a tese de cuidado exclusivo e intransferível.

Não há excesso de prazo a ser reconhecido, pois a dilação do prazo investigativo decorreu de providência judicial expressamente motivada, fundada na necessidade de diligências essenciais ao esclarecimento dos fatos, e a persecução penal segue curso regular, com denúncia já oferecida em 30/04/2026 e notificação da defesa para apresentação de resposta prévia expedida em 05/05/2026, sem qualquer sinal de inércia ou desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva fundamentada na quantidade expressiva e na variedade de entorpecentes apreendidos, aliada ao sofisticado modus operandi de ocultação das drogas e ao contexto de tráfico interestadual, constitui fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, não configurando mera referência à gravidade abstrata do delito.

2. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública quando o caso concreto evidencia atuação estruturada no narcotráfico interestadual com logística criminosa organizada.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige prova segura de que o preso é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não sendo suficiente a declaração unilateral de dependência econômica da companheira.

5. A dilação do prazo investigativo decorrente de providência judicial expressamente motivada, fundada na necessidade de diligências essenciais, não configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
,
qualificados, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo no 1001390-85.2026.8.11.0004.

O paciente foi preso em flagrante em
10/02/2026
, na BR-070, km 17, Barra do Garças/MT, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, o paciente conduzia o caminhão de placa NFU-1I70
sem CNH
. Apresentou
nervosismo acentuado
e
informações contraditórias
sobre a viagem e a carga. Alegou transportar sucata para Juiz de Fora/MG, mas não apresentou documentação fiscal e afirmou desconhecer o conteúdo de caixas no compartimento de carga.

Na fiscalização da carroceria foram apreendidos:

·

35,916 kg de maconha
(35 tabletes)

·

10,364 kg de pasta base de cocaína
(10 tabletes)

·

19,648 kg de cloridrato de cocaína
(19 tabletes)

·

Total: aproximadamente 65,90 kg de drogas

A defesa sustenta:

1.

Ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva;

2.

Não demonstração da inadequação das medidas cautelares diversas;

3.

Circunstâncias pessoais favoráveis: casado, pai de dois filhos menores (Maia, 5 anos, e Miguel, 1 ano e 8 meses), residência fixa em Anápolis/GO, único provedor da família;

4.

Impacto desproporcional sobre a família, que perdeu a moradia;

5.

Contexto de vulnerabilidade social.

Requer:

·

Principal:
revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas;

·

Subsidiário:
substituição por prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).

A liminar foi
indeferida
em 10/02/2026, por ausência de
fumus boni iuris
.

A autoridade coatora informou que em
19/03/2026
foi deferida
dilação de prazo por 30 dias
para conclusão do inquérito policial, em razão de diligências complementares necessárias, mantendo-se a prisão preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Fânia Amorim
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação
da ordem o
habeas corpus
, sintetizando da seguinte forma: (ID. 359522366)

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO DA CUSTÓDIA, COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REQUISITOS DE PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, POR SI SÓS SÃO INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO PROVEDOR DOS FILHOS – VULNERABILIDADE SOCIAL E DA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR INDEFERIDA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E O
PERICULUM LIBERTATIS
– INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL DE DILAÇÃO DE PRAZO EM RAZÃO DAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES SE MOSTRAREM PERTINENTES, RELEVANTES E NECESSÁRIAS À INVESTIGAÇÃO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ausência de constrangimento ilegal

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, o
habeas corpus
deve ser concedido sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese vertente, contudo, após minucioso exame dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem postulada. Ao contrário, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, extraídos do contexto flagrancial, que evidenciam, de forma robusta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Da fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia realizada em 10/02/2026, está longe de configurar motivação abstrata ou genérica. Ao reverso, apresenta fundamentação ancorada em dados objetivos e concretos, extraídos diretamente do quadro flagrancial, que evidenciam, com clareza, a gravidade concreta da conduta e o efetivo risco à ordem pública.

Merecem destaque os seguintes trechos da decisão impugnada, que bem sintetizam os fundamentos da custódia cautelar:

"Destaque-se que, a quantidade, a variedade e a potencialidade dos entorpecentes apreendidos, o fato de estar camuflando os entorpecentes em carga de sucata para transporte interestadual e de estar dirigindo veículo de transporte de cargas de grande porte, sem habilitação, constituem indícios de ser o custodiado integrante de organização criminosa ligada do tráfico ilícito de entorpecentes e demonstram inequivocamente que o autuado se dedica de forma estruturada ao narcotráfico, evidenciando a gravidade concreta da conduta (periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública) e, como tal, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (art. 312, § 3o, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 15.272/2025)."

E ainda:

"Esses dados objetivos constituem circunstâncias mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, porquanto reveladoras da periculosidade concreta do autuado, demonstrando inequivocamente que, em estado de liberdade, persistirá na prática de delitos da mesma natureza e/ou de gravidade ainda maior."

Com efeito, a decisão constritiva apoiou-se em elementos objetivos de elevada densidade cautelar, a saber:

(a) A quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos:
foram localizados
35,916 kg de maconha
,
10,364 kg de pasta base de cocaína
e
19,648 kg de cloridrato de cocaína
, totalizando aproximadamente
65,90 kg de drogas
, de três naturezas distintas. A magnitude da apreensão, por si só, já denota habitualidade e profissionalização na atividade criminosa, afastando a hipótese de envolvimento eventual ou periférico do paciente.

(b) O sofisticado
modus operandi
empregado:
as substâncias entorpecentes estavam
cuidadosamente ocultadas em meio à carga de sucata
transportada no compartimento do caminhão, em tabletes individualmente embrulhados em camadas de materiais poliméricos, o que evidencia planejamento prévio, logística estruturada e conhecimento do método de ocultação. Não se trata, portanto, de transporte improvisado ou casual, mas de empreitada criminosa organizada.

(c) O transporte interestadual:
o destino declarado era Juiz de Fora/MG, caracterizando tráfico interestadual de entorpecentes, com potencial lesivo amplificado, na medida em que a droga se destinava a abastecer mercados em outra unidade da federação.

(d) O comportamento suspeito durante a abordagem:
o paciente apresentou
intenso nervosismo
, mãos trêmulas, sudorese excessiva e falas desconexas, além de prestar informações contraditórias sobre a viagem e a carga, sem apresentar qualquer documentação fiscal.

(e) A condução de veículo de grande porte sem habilitação:
circunstância que, aliada às demais, reforça os indícios de atuação em estrutura criminosa organizada, na qual o paciente desempenhava função de transportador.

Diante desse quadro, a fundamentação da prisão preventiva transcende amplamente a simples invocação genérica da natureza ou da gravidade abstrata do delito. Há clara correlação entre os fatos apurados, o
modus operandi
empregado e a necessidade da segregação cautelar, sobretudo diante dos indicativos de atuação estruturada no tráfico interestadual de drogas.

A tese defensiva de que a decisão teria se limitado a extrair do fato imputado uma presunção genérica de periculosidade não encontra respaldo na leitura do decreto prisional, que, como se vê, está lastreado em elementos concretos e individualizados, atendendo plenamente às exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal.

Da adequada demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas

Também não merece acolhida a tese de que o Juízo de origem teria deixado de justificar a inadequação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A decisão impugnada evidenciou, de forma concreta, que, diante das particularidades do caso, as medidas alternativas se mostram impróprias para neutralizar o risco à ordem pública. Confira-se o trecho pertinente:

"Destarte, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima cominada ao crime imputado supera 04 (quatro) anos de reclusão, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos e especialmente o perfil criminal do autuado, revelam-se manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe."

Com efeito, em cenário marcado pela apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
, ocultados de forma sofisticada em meio à carga de sucata transportada em caminhão de grande porte, em contexto de
deslocamento interestadual
e com indicativos de
atuação estruturada na traficância
, as cautelares do artigo 319 do CPP carecem de aptidão bastante para neutralizar, com a intensidade necessária, o risco à ordem pública concretamente evidenciado nos autos.

O
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
, diz:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

O comparecimento periódico em juízo carece de capacidade preventiva concreta diante de atividade criminosa que se desenvolve fora do ambiente forense. A proibição de ausentar-se da comarca se mostra pouco eficaz perante dinâmica criminosa que já revelou mobilidade interestadual. A monitoração eletrônica representa instrumento de fiscalização espacial, porém destituído de aptidão para impedir contatos, articulações e reiteração em estruturas ilícitas dessa natureza. O recolhimento domiciliar noturno, a seu turno, apresenta-se manifestamente insuficiente frente à densidade cautelar do caso.

Das condições pessoais favoráveis

A defesa invoca residência fixa em Anápolis/GO, exercício de atividade laboral como motorista, identificação civil conhecida e vínculos familiares estáveis, buscando conferir a tais elementos força desconstitutiva do decreto prisional.

A tese, contudo, não prospera.

É entendimento assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que eventuais predicados pessoais favoráveis — tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — isoladamente considerados, carecem de aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que:

"A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema."
(AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/08/2023)

No mesmo sentido, o enunciado desta Egrégia Corte de Justiça:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
(TJMT – Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015)

Na espécie, ainda que o paciente ostente atributos subjetivos favoráveis, tal circunstância em nada neutraliza a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a decisão constritiva se encontra amparada em elementos concretos, extraídos do contexto flagrancial, os quais revelam gravidade efetiva e risco à ordem pública.

Do alegado impacto sobre a família e da vulnerabilidade social

A impetração sustenta que o paciente é pai dos menores
MAIA VICTÓRIA SANTOS RODRIGUES
(5 anos) e
MIGUEL FELIPE SANTOS RODRIGUES
(1 ano e 8 meses), companheiro de
ALICE SANTOS DA SILVA
, e suposto arrimo exclusivo da família, circunstância que, segundo a defesa, recomendaria a revogação da custódia em razão do impacto econômico sobre os dependentes.

Tal argumentação, embora revestida de apelo humanitário, carece de força jurídica para desconstituir a prisão preventiva.

Em
primeiro lugar
, a alegada dependência econômica familiar, por si, jamais afasta a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. A prisão cautelar, quando fundada em dados concretos de gravidade e risco à ordem pública, subsiste ainda que dela decorram repercussões sociais e econômicas sobre o núcleo familiar do custodiado.

Em
segundo lugar
, a documentação juntada indica dependência financeira afirmada unilateralmente pela companheira, sem demonstração segura de imprescindibilidade absoluta do paciente à manutenção material e aos cuidados diretos da prole. A própria decisão de origem destacou, com precisão, que
"as provas produzidas de forma unilateral não comprovam, indene de dúvida, a indispensabilidade do pai aos cuidados dos filhos, o qual inclusive, nesta solenidade, declarou ser motorista, a denotar que permanece longos períodos longe de casa"
.

Em
terceiro lugar
, a invocação de vulnerabilidade social e trajetória de vida modesta, embora constitua aspecto que pode ser humanamente considerado, carece de eficácia jurídica para descaracterizar a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
quando estes se acham evidenciados por elementos concretos dos autos. O transporte interestadual de volumosa carga de drogas diversas, dissimulada em meio à sucata, traduz conduta dotada de gravidade concreta acentuada, de tal modo que a invocação de vulnerabilidade pessoal se mostra juridicamente ineficaz para neutralizar o risco revelado pelo caso.

Do pedido subsidiário de prisão domiciliar

O pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso VI, do CPP, também não merece acolhida.

Nos termos do referido dispositivo, a substituição da preventiva por domiciliar, em favor de homem com filho de até 12 anos, exige
prova segura de que se trata do único responsável pelos cuidados da criança
. Essa circunstância específica jamais restou evidenciada de forma robusta no caso em exame.

A documentação juntada indica relação afetiva e dependência econômica alegada, porém deixa ausente comprovação idônea de exclusividade nos cuidados da prole ou de imprescindibilidade singular do paciente no âmbito doméstico. Ao contrário, a existência da companheira e a própria dinâmica laboral do custodiado — que, como motorista, permanecia longos períodos fora de casa — enfraquecem a tese de cuidado exclusivo e intransferível.

Some-se a isso a gravidade concreta do fato imputado, a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, o transporte interestadual e os indícios de dedicação estruturada ao tráfico, fatores que desaconselham a mitigação da cautelar por meio de prisão domiciliar.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é firme ao condicionar a concessão de prisão domiciliar à demonstração efetiva da indispensabilidade da presença do genitor e da ausência de risco à ordem pública:

"A concessão de prisão domiciliar, fundamentada na responsabilidade por familiar com idade inferior a 12 (doze) anos, exige a comprovação da imprescindibilidade de presença física junto à criança." (TJMT, N.U 1031638-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2025)

"Não evidenciado nos autos que a agravante é indispensável aos cuidados dos filhos menores, havendo informações nos autos que os infantes estão sob os cuidados de familiares, inviável a concessão da prisão domiciliar." (TJMT, N.U 1019513-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025)

Da ausência de excesso de prazo

Embora a impetração não tenha deduzido
, de forma expressa, tese de excesso de prazo, cumpre registrar que as informações prestadas pela autoridade coatora afastam, de todo modo, eventual insurgência sob tal enfoque.

O Juízo de origem esclareceu que, em 19/03/2026, deferiu pedido formulado pelo Ministério Público para dilação do prazo de conclusão do inquérito policial, pelo período de 30 dias, em razão de diligências complementares reputadas pertinentes, relevantes e necessárias ao esclarecimento dos fatos.

Ademais, conforme verificado em consulta aos autos de primeiro grau, a
denúncia foi oferecida em 30 de abril de 2026
, e em
05 de maio de 2026
foi expedido mandado para notificar a defesa para apresentação de resposta prévia, no prazo de 10 dias, o que demonstra que a persecução penal segue curso regular, dentro dos limites da razoabilidade, sem qualquer sinal de inércia ou desídia estatal.

Nessa perspectiva, o trâmite procedimental revela-se plenamente compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque a aferição de eventual excesso de prazo jamais decorre de critério meramente aritmético, mas da análise das particularidades do caso concreto e da verificação de eventual desídia estatal, circunstância absolutamente ausente na hipótese.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, que evidenciam, de forma robusta, a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A apreensão de
aproximadamente 65,90 kg de entorpecentes de três naturezas distintas
— maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína —,
cuidadosamente ocultados em meio à carga de sucata
transportada em caminhão de grande porte, em contexto de
deslocamento interestadual
, com
comportamento suspeito
do paciente durante a abordagem e
ausência de documentação fiscal
, evidencia, de forma inequívoca, a gravidade concreta da conduta e os indicativos de atuação estruturada no narcotráfico, justificando plenamente a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
, por ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026